Tribunal: STF
Processo: RE 608639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MAJORAÇÃO. LEI Nº 7.787/89. ARTIGO 21. EFICÁCIA SUSPENSA EM RAZÃO DO ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SETEMBRO/89. EXIGIBILIDADE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 



    1. A partir do entendimento firmado no RE nº 169.740, no qual se deu interpretação conforme ao art. 21 da Lei 7.787/89, em razão da regra da anterioridade mitigada (art. 195, § 6º, da Constituição Federal), a eficácia das normas que majoraram a alíquota da contribuição básica sobre a folha de salários e daquelas incidentes sobre o salário família, o abono anual, o salário maternidade e a previdência rural ficaram suspensas.



    2. A cláusula de supressão constante do art. 21 da Lei 7.787/89 não pode ser aplicada de forma apartada. O texto legal somente dispõe do poder de revogar (suprimir) a disciplina normativa anterior quando revestido do atributo da eficácia.



    3. No mês de setembro/89, subsiste a obrigação de recolher as contribuições para o salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o ProRural na forma da legislação anterior, qual seja o art. 33, inc. II do Decreto 83.081/79, com a redação dada pelo Decreto 90.817/85, o qual continuou vigente no período de vacância da Lei nº 7.787/89, não se cogitando, dessa feita, de solução de continuidade.



    4. Agravo regimental não provido.